Tribunal: TJDFT
Processo: 0707234-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade das dívidas referentes aos contratos de empréstimos consignados, condenando a parte ré a restituir os valores descontados em folha de pagamento. O apelante colaciona novas provas aos autos juntamente com a apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de juntada de novos documentos em sede recursal; (ii) analisar a responsabilidade da instituição financeira pela fraude ocorrida na contratação de empréstimos consignados em nome do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de inovação recursal - Em regra, os documentos e demais provas devem ser juntados aos autos com a petição inicial do autor ou com a resposta do réu. A juntada de provas na fase recursal apenas é admitida se forem “novas” ou quando houver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores à prolação da sentença. 3.1. A matéria que não é apreciada pelo Juízo a quo não pode ser avaliada pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e transgressão ao duplo grau de jurisdição. 3.2. Não se vislumbra justa causa para aceitar a juntada dos documentos trazidos ao feito pelo apelante, pois não se enquadra na hipótese de incidência do art. 435 do CPC, sendo apresentados extemporaneamente.
4. Do mérito - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de fornecedor e consumidor, nos moldes dos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O CDC adota a Teoria do risco do empreendimento, derivando a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa.
6. O art. 429 do CPC estabelece que incumbe o ônus da prova, quando se trata de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir; e, no caso de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.
7. De acordo com o Resp. n.o 1.846.649/MA, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)." (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.).
8. Havendo impugnação do consumidor quanto à autenticidade da assinatura lançada nos contratos bancários fraudados por terceiros, cabe à instituição ré o ônus de comprovação de sua autenticidade, nos termos do art. art. 429, inciso II, do CPC, o que não ocorreu.
9. Não demonstrada a autenticidade dos contratos impugnados, a responsabilidade da instituição financeira é mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. É ônus da instituição financeira a comprovação da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancária quando impugnado pela parte a sua autenticidade. 2. Nos termos da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, porquanto tal responsabilidade deriva do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. I e II; CPC, art. 373, inc. II, art. 429, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.11.2021, p. 09.12.2021.